Tribunal: TJES
Processo: 5007985-28.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007985-28.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INCITAÇÃO DE INTERNOS À SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA PRISIONAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APENADO EM REGIME FECHADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 533 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PSÍQUICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar grave prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, reconheceu a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a alteração da data-base para benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de nulidade pela ausência de audiência de justificação, a suficiência das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar, a alegada incapacidade psíquica do agravante, a possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental e a legalidade dos efeitos decorrentes do reconhecimento da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade a ser reconhecida, pois o agravante já cumpria pena em regime fechado, além de ter sido regularmente submetido a procedimento administrativo disciplinar instaurado com observância do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de incapacidade psíquica não encontra respaldo em laudo pericial conclusivo capaz de demonstrar comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo dos fatos, circunstância que igualmente afasta a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

A materialidade e a autoria da infração disciplinar restaram comprovadas pela ocorrência administrativa e pelos depoimentos dos policiais penais que presenciaram os fatos, revelando-se inviável a desclassificação da conduta para falta média, porquanto devidamente caracterizada a hipótese prevista no art. 50, inciso I, da LEP.

Por fim, correta a manutenção da perda dos dias remidos e da alteração da data-base, por constituírem consectários legais do reconhecimento da falta grave.

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, na data da assinatura.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007985-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS EVANGELISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007985-28.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INCITAÇÃO DE INTERNOS À SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA PRISIONAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APENADO EM REGIME FECHADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 533 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PSÍQUICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar grave prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, reconheceu a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a alteração da data-base para benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de nulidade pela ausência de audiência de justificação, a suficiência das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar, a alegada incapacidade psíquica do agravante, a possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental e a legalidade dos efeitos decorrentes do reconhecimento da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade a ser reconhecida, pois o agravante já cumpria pena em regime fechado, além de ter sido regularmente submetido a procedimento administrativo disciplinar instaurado com observância do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de incapacidade psíquica não encontra respaldo em laudo pericial conclusivo capaz de demonstrar comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo dos fatos, circunstância que igualmente afasta a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

A materialidade e a autoria da infração disciplinar restaram comprovadas pela ocorrência administrativa e pelos depoimentos dos policiais penais que presenciaram os fatos, revelando-se inviável a desclassificação da conduta para falta média, porquanto devidamente caracterizada a hipótese prevista no art. 50, inciso I, da LEP.

Por fim, correta a manutenção da perda dos dias remidos e da alteração da data-base, por constituírem consectários legais do reconhecimento da falta grave.

IV DISPOSITIVO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, na data da assinatura.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007985-28.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 2000798-22.2020.8.08.0035, que homologou falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e fixou a data da infração disciplinar como novo marco para benefícios executórios.

Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade da decisão em razão da ausência de audiência de justificação, a insuficiência das provas produzidas no PAD, a necessidade de consideração do quadro psiquiátrico do agravante, a desclassificação da conduta para falta média e a instauração de incidente de insanidade mental.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, a suficiência das provas produzidas e a legalidade dos consectários decorrentes da falta grave.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 20098622)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade decorrente da ausência de audiência de justificação. Isso porque o agravante já cumpria pena em regime fechado, inexistindo hipótese de regressão de regime a justificar a incidência do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. Ademais, o Procedimento Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado e processado, com observância do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a
Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça
(estabelece que, para o reconhecimento de uma falta disciplinar durante a execução penal, é obrigatória a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo diretor do presídio, garantindo-se o direito à ampla defesa com advogado ou defensor público)
, não havendo demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa.

Por outro lado, também não prospera a alegação de incapacidade psíquica apta a afastar a responsabilidade disciplinar. Ocorre que, embora a defesa sustente que o agravante apresenta transtornos psiquiátricos, inexiste nos autos laudo pericial conclusivo demonstrando incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo dos fatos. A propósito, o próprio Juízo da Execução consignou que eventual aferição da imputabilidade disciplinar demanda avaliação técnica específica, circunstância que impede o afastamento da falta grave com base apenas em alegações defensivas ou documentos médicos desacompanhados de conclusão pericial.

Do mesmo modo, não há elementos que justifiquem, neste momento, a instauração de incidente de insanidade mental, uma vez que a documentação apresentada pela defesa não evidencia incapacidade psíquica apta a comprometer a compreensão da ilicitude da conduta ou a autodeterminação do agravante ao tempo dos fatos, permanecendo hígido o reconhecimento da falta disciplinar.

Quanto ao mérito da infração disciplinar, verifica-se que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas, uma vez que consta na ocorrência disciplinar, que o agravante incitou outros internos a participarem de movimentação destinada à retirada da direção da unidade prisional afirmando, inclusive, que poderia auxiliá-los juridicamente por intermédio de familiar advogada. Tal narrativa foi confirmada pelos policiais penais que presenciaram os fatos, cujos depoimentos se mostraram coerentes e harmônicos, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de comprometer sua credibilidade.

Nesse contexto, não há falar em insuficiência probatória, tampouco em cerceamento de defesa pela ausência das diligências pretendidas, uma vez que o conjunto probatório produzido revelou-se suficiente para a formação do convencimento acerca da prática da infração.

Igualmente inviável a pretendida desclassificação para falta média, porquanto a conduta imputada ao agravante amolda-se precisamente ao disposto no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, que considera falta grave a incitação ou participação em movimento voltado à subversão da ordem ou da disciplina no ambiente prisional.

Por fim, correta a manutenção dos consectários legais decorrentes do reconhecimento da falta grave, notadamente a perda
de 1/3
dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP, bem como a interrupção do lapso para progressão de regime, em observância à
Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.
(A prática de falta grave pelo apenado interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, fazendo com que esse lapso temporal seja reiniciado a partir da data em que a infração foi cometida).

Nesse cenário, verifica-se que a decisão recorrida apreciou adequadamente as teses defensivas, examinou de forma suficiente os elementos probatórios produzidos e aplicou corretamente a legislação de regência, inexistindo ilegalidade, nulidade ou desproporcionalidade apta a justificar sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.